Tribunal: TJBA
Processo: 8030405-57.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-01
Data de publicação: 2026-06-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8030405-57.2026.8.05.0000

Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

IMPETRANTE: GABRIEL RAMOS DE MOURA e outros

Advogado(s): GABRIEL RAMOS DE MOURA

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DE CORRENTINA

Advogado(s):

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. ART. 129, §13, DO CÓDIGO PENAL. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REITERAÇÃO DE PEDIDOS ANTERIORES. NOVA DECISÃO DE REVISÃO DA PRISÃO (ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO, CPP). EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ART. 319 E ART. 282, §6º, DO CPP. LEI MARIA DA PENHA. ORDEM CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus
impetrado em favor de paciente preso em flagrante em 02/11/2025, com conversão em prisão preventiva em 04/11/2025, pela suposta prática do crime previsto no art. 129, §13, do Código Penal, sob fundamento de garantia da ordem pública, no âmbito da ação penal nº 8001804-62.2025.8.05.0069.

Alegado histórico de indeferimento de pedidos de revogação e de impetrações anteriores, com posterior decisão judicial em 27/04/2026 que, em revisão prevista no art. 316, parágrafo único, do CPP, manteve a segregação cautelar.

Sustentada a existência de novo ato coator e fato superveniente, bem como excesso de prazo na formação da culpa, ausência de contemporaneidade dos fundamentos, desproporcionalidade da prisão e suficiência de medidas cautelares diversas.

Parecer ministerial pela concessão da ordem mediante aplicação de medidas cautelares alternativas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se é admissível a reiteração da impetração diante de novo ato judicial de manutenção da prisão preventiva; (ii) estabelecer se há excesso de prazo na formação da culpa apto a justificar a revogação da prisão preventiva; (iii) determinar se é possível a substituição da custódia cautelar por medidas cautelares diversas da prisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A reiteração de impugnação sobre a legalidade originária da prisão preventiva não é conhecida quando a matéria já foi apreciada anteriormente pelo Tribunal, configurando rediscussão de questão decidida.

A nova decisão de revisão da prisão preventiva, proferida com base no art. 316, parágrafo único, do CPP, constitui ato autônomo que permite o conhecimento parcial do habeas corpus quanto a fundamentos supervenientes.

O excesso de prazo na formação da culpa configura constrangimento ilegal quando a custódia se prolonga por período expressivo sem início da instrução criminal, em afronta à razoável duração do processo.

A análise do excesso de prazo deve considerar as peculiaridades do caso concreto, não podendo se basear em critério meramente aritmético, mas exige justificativa concreta para a demora processual.

A manutenção da prisão preventiva mostra-se desproporcional quando não há complexidade relevante do feito, nem elementos concretos atuais que indiquem risco à instrução criminal ou à aplicação da lei penal.

A prisão preventiva possui natureza excepcional e deve ser substituída por medidas cautelares diversas quando estas se revelam suficientes e adequadas, nos termos do art. 282, §6º, e art. 319 do CPP.

Medidas cautelares cumuladas com providências protetivas da Lei Maria da Penha são aptas a resguardar a integridade da vítima e assegurar o regular andamento da persecução penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem concedida.

Tese de julgamento
:

É cabível o conhecimento parcial do habeas corpus quando houver decisão superveniente de manutenção da prisão preventiva.

O excesso de prazo na formação da culpa configura constrangimento ilegal quando ausente justificativa concreta para a demora da instrução criminal.

A prisão preventiva deve ser substituída por medidas cautelares diversas quando suficientes e adequadas à tutela do processo e da proteção da vítima.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
HABEAS CORPUS
N
º

8026755-02.2026.8.05.0000
, tendo como impetrante
GABRIEL RAMOS DE MOURA

OAB-
BA

90522-S
,
e como paciente

SILVANDI SANTOS DE JESUS
.

ACORDAM

os Desembargadores componentes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em

CONCEDER
a ordem mediante imposição das medidas cautelares diversas da prisão.